Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015182-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), KAUANA MORESCO JARA PANA - CPF: 061.986.961-54 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), EDUARDO HENRIQUE LIMA TRINDADE - CPF: 061.360.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER SERPA - CPF: 067.798.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS EVARISTO - CPF: 062.613.931-76 (VÍTIMA), JULCINEI GRISON - CPF: 045.968.759-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. TORTURA.
“TRIBUNAL DO CRIME”
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, corrupção de menores e tortura, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta das condutas e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo pleiteada a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se houve violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4. O
modus operandi
, consistente na atuação em
“tribunal do crime”
, com restrição de liberdade, violência reiterada e amputação de membro de vítima, demonstra elevada periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5. A suposta vinculação da paciente à organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar para interromper a atuação delitiva e evitar reiteração criminosa.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade concreta da agente.

7. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar e observância dos requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência.

8. A alegação de condições degradantes perde objeto diante da transferência da paciente para estabelecimento prisional adequado.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. A atuação em organização criminosa, especialmente em contexto de
“tribunal do crime”
, justifica a custódia cautelar para interromper a atividade delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta da agente.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, § 5o, V; 312,
caput
e § 3o, I e II; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011218-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJe 30.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 1.007.289/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025; TJMT, N.U 1001925-26.2026.8.11.0000, Rela. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015182-21.2026.8.11.0000

PACIENTE: KAUANA MORESCO JARA PANA
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kauana Moresco Jara Pana
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT que, nos autos do incidente no 1010911-21.2026.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, corrupção de menores e tortura (id. 228895261 – incidente no 1010911-21.2026.8.11.0015).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva é desnecessária, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência,
2)
a paciente se encontra submetida a condições degradantes na Delegacia de Polícia Civil, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
3)
possui predicados pessoais, consistentes em residência fixa e trabalho lícito, e
4)
é suficiente e adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada com a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 359150393).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pela Exma. Sra. Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (id. 359186387).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 360155574).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 362022854).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 30.03.2026, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, corrupção de menores e tortura, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2026.104230:

“(...) EM CONTINUIDADE AO BOPM No 2026.104136, APÓS INFORMAÇÃO IRRADIADA PELO COPOM, POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, DANDO CONTA DE QUE UM VEÍCULO DE COR VERMELHA ADENTROU DE FORMA BRUSCA EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 10, No 85, BAIRRO VILA JULIANA, E QUE DO REFERIDO VEÍCULO
DESEMBARCARAM DUAS PESSOAS DO SEXO FEMININO
E DOIS DO SEXO MASCULINO, SENDO O AUTOMÓVEL COM
CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS AO UTILIZADO NO SEQUESTRO OCORRIDO HORAS ANTES
, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO UM FORD NEW FIESTA, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA LUIZ CARLOS DOS SANTOS EVARISTO, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA 02, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DO GAP, DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO PARA AVERIGUAÇÃO. QUE NO LOCAL, A EQUIPE DO GAP REALIZOU O ADENTRAMENTO TÁTICO PELA PARTE FRONTAL DA RESIDÊNCIA, (...). QUE DURANTE O ADENTRAMENTO, QUATRO INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO E UMA DO SEXO FEMININO EVADIRAM-SE MEDIANTE SALTO DO MURO, TOMANDO DIREÇÃO ÀS RESIDÊNCIAS ADJACENTES, SENDO DESCRITOS DA SEGUINTE FORMA: (...) E UMA SUSPEITA TRAJANDO BLUSA AZUL E SHORT PRETO. (...)
A SUSPEITA KAUANA MORESCO JARA PANA FOI LOCALIZADA EM UMA RESIDÊNCIA ADJACENTE
, (...). QUE NA RESIDÊNCIA INICIALMENTE AVERIGUADA, FORAM LOCALIZADAS DUAS PESSOAS DO SEXO FEMININO, IDENTIFICADAS COMO KAUANA MORESCO JARA PANA E DAFNE TAYANE TEIXEIRA SILVA, BEM COMO O INDIVÍDUO RAFAEL XAVIER SERPA. NO INTERIOR DO IMÓVEL, TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS AS
VÍTIMAS JUCINEI GRISON E LUIZ CARLOS DOS SANTOS EVARISTO, AMBAS EM SITUAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
,
AMARRADAS E APRESENTANDO SINAIS EVIDENTES DE TORTURA
. (...). QUE CONFORME RELATO DA VÍTIMA JUCINEI GRISON, O MESMO FOI SEQUESTRADO NA DATA DE 29/03/2026, POR VOLTA DAS 22H00MIN, EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO SEBASTIÃO DE MATOS II, POR
QUATRO INDIVÍDUOS QUE SE IDENTIFICARAM COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
. AINDA SEGUNDO A VÍTIMA, TRÊS DOS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO, ORA QUALIFICADOS NESTE BOLETIM, PARTICIPARAM DIRETAMENTE DA AÇÃO CRIMINOSA. QUE O QUARTO INDIVÍDUO ENVOLVIDO EVADIU-SE NO MOMENTO DA INTERVENÇÃO POLICIAL, (...). QUE A VÍTIMA JUCINEI RELATOU AINDA QUE O SEQUESTRO TERIA SIDO
MOTIVADO POR

DESAVENÇA OCORRIDA COM SEU ENTEADO
NA NOITE ANTERIOR, BEM COMO AFIRMOU TER SIDO SUBMETIDO A AGRESSÕES FÍSICAS REITERADAS DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM PODER DOS SUSPEITOS. QUE RELATOU, POR FIM, QUE NA DATA DE HOJE A VÍTIMA LUIZ CARLOS DOS SANTOS EVARISTO FOI LEVADA AO LOCAL, ONDE TAMBÉM FOI SUBMETIDA A TORTURA,
TENDO UM DOS DEDOS DA MÃO AMPUTADO
. (...).”
(id. 227742713 – autos no 1003651-21.2026.8.11.0037)

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Os elementos acima expostos demonstram a materialidade dos crimes de integrar organização criminosa, sequestro e cárcere privado, corrupção de menores e tortura, delitos com penas máximas previstas superiores a 04 anos, circunstância que admite a decretação da prisão preventiva por força do inciso I do artigo 313 do CPP.

Não obstante Kauana não ostente antecedentes criminais, têm-se aqui vários elementos que indicam que a suspeito integra a organização criminosa Comando Vermelho, tendo praticado as infrações em nome da facção na tentativa de forçar confissão da vítima, circunstância que deve ser considerada na aferição da periculosidade da agente, geradora de riscos à ordem pública (artigo 312, § 3o, inciso II, do CPP).

Além do mais, considerando que o conjunto dos crimes praticados se deu ante a realização do chamado “Tribunal do Crime”, estrutura que pode envolver sequestros, cárcere privados, torturas, interrogatórios e até homicídio,
o modus operandi revela periculosidade concreta que ultrapassa o perigo abstrato dos crimes imputados, o que também deve ser considerado para aferição da periculosidade da agente
(artigo 312, § 3o, inciso I, do CPP). (...).

Além disso, a prática de múltiplos crimes para realizar “Tribunal do Crime” em nome de facção criminosa certamente traz grande abalo social, razão pela qual a prisão preventiva se torna medida necessária para o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. (...).

Ademais, há elementos que evidenciam que menores eram convidados a utilizar entorpecentes nos locais do crime e presenciaram a prática do cárcere privado e tortura, de sorte que teriam sido expostos a crimes de extrema gravidade, tanto abstrata como concreta.

Assim, os elementos investigativos até então colhidos evidenciam a gravidade concreta das condutas e periculosidade da agente, de sorte que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Nesse viés, se faz necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Kauana Moresco Jara Paná, CPF n. 061.986.961-54, RG n. 33134111 SSP/MT, nascida em 25/02/2005 em Sinop/MT, filha de Luís Jara Paná e Adriana Moresco e residente na Quadra 11, Lote 23, Residencial Vila Santana, Sinop/MT, com fundamento nos artigos 310, § 5o, inciso V, 312, caput e § 3o, incisos I e II e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...).”
(id. 228895261 – incidente no 1010911-21.2026.8.11.0015)

A paciente
“deu entrada no Presídio Feminino Ana Maria do Couto em 08/04/2026, às 22h22”
(id. 229623515 – incidente no 1010911-21.2026.8.11.0015).

No dia 22.04.2026, os autos do inquérito policial foram conclusos ao órgão ministerial de primeiro grau, para
“requerer o que entender de direito ou oferecer denúncia”
(IP no 1012013-78.2026.8.11.0015).

De início, cumpre registrar que a paciente foi transferida para estabelecimento penal adequado, sendo assim, não subsiste ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, tal como narra a impetrante.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no boletim de ocorrência e nos demais elementos informativos colhidos até o momento, os quais indicam que a paciente, em tese, participou de ação criminosa de extrema gravidade, envolvendo a restrição da liberdade de vítimas, submissão a intensas agressões físicas e psicológicas e possível vinculação a organização criminosa.

O
periculum libertatis
, por sua vez, revela-se a partir da gravidade concreta das condutas imputadas, notadamente pelo
modus operandi
empregado, consistente na atuação em denominado
“tribunal do crime”
, com emprego de violência reiterada, inclusive com amputação de membro de uma das vítimas [dedo da mão], circunstância que evidencia elevado grau de periculosidade social e risco concreto à ordem pública.

A propósito, em situação análoga, já se decidiu que:

“(...) 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, pois indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o contexto de atuação em suposto “tribunal do crime”, com imposição de violência física e psicológica à vítima, além da apreensão de substâncias entorpecentes em circunstâncias indicativas de tráfico e da possível vinculação dos pacientes a organização criminosa.

5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva medida necessária para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa ou eventual condição familiar, não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta, tampouco se mostram adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para neutralizar o risco decorrente da liberdade dos agentes. (...).”
(N.U 1011218-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJe 30.03.2026).

“(...) 3. A prisão preventiva foi decretada com base em evidências concretas de que o agravante integra organização criminosa de grande vulto, com ampla capilaridade, justificando a necessidade de sua segregação cautelar para obstar a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso.

4. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que considera a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como fundamento idôneo para a prisão preventiva.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não garantem a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar. (...).”
(AgRg nos EDcl no HC n. 1.007.289/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025)

Dessa forma, a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, considerando que, supostamente, a paciente integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, a e da necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.

Ressalte-se, ainda, que eventuais predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando evidenciada a periculosidade concreta da agente, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

De outro lado, não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a prisão preventiva possui natureza cautelar e está devidamente amparada nos requisitos legais, como também já assentado por esta Corte:

“(...) 3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi utilizado, consistente na execução de vítima em "tribunal do crime" da facção "Comando Vermelho", com requintes de crueldade (tortura e asfixia).

4. A necessidade de interromper a atividade de organização criminosa constitui motivação legítima para a custódia antecipada, conforme precedentes do STF e nos termos do art. 312, § 3o, do CPP.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva assegura sua compatibilidade com o princípio da presunção de inocência e tampouco ofende o princípio do contraditório quando há observância ao rito processual legal.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando demonstrado o risco à ordem pública, conforme o Enunciado n.o 43/TJMT. (...).”
(N.U 1001925-26.2026.8.11.0000, Rela. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 17.03.2026).

Por conseguinte, reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026